Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701715-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do 4o Juizado de Fazenda Pública do DF em indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir o corte da Gratificação de Atividade de Risco dos vencimento da parte autora. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que parte autora recebia a rubrica GAR LEI 2.743/2001 - Ativo na data da sua liberação para cursar o Programa de Pós-graduação em Política Social, em nível Doutorado na Universidade de Brasília, dentro do país, de 21/05/2025 a 28/02/2029 (ID 72239489, pág.3). No entanto, não há nos autos comprovação do corte ou supressão da gratificação. Intime-se a parte agravante para comprovar documentalmente o alegado corte/supressão. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos para apreciação do pedido de tutela recursal. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator